Tribunal: STJ
Processo: 5234255-02.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906353 - RS
(2025/0126515-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOEL ROSA DO EVANGELHO
ADVOGADO
: RONEI LEONARDO PULZ - RS068346
AGRAVADO
: COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS FERRARIN LTDA
ADVOGADOS
: MORGANA UMANN SANDRI - RS085887
TIAGO GOULART VARGAS - RS089640
LEANDRO KONRAD KONFLANZ - SP388257
DANIEL ALMEIDA PIRES - RS131058
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO E NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em execução por quantia
certa fundada em nota promissória, no qual se indeferiu o efeito suspensivo aos
embargos à execução e se afastou a nulidade por ausência de intimação, por falta
de prejuízo.
3. A Corte de origem manteve a decisão agravada por não verificados os requisitos
cumulativos do
§ 1o, do CPC e por inexistência de prejuízo quanto à
art. 919,
alegada nulidade de intimação; os embargos de declaração foram desacolhidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há oito questões em discussão: (i) saber se é possível atribuir efeito suspensivo
aos embargos à execução sem garantia do juízo, à luz do
§ 1o, do CPC;
art. 919,
(ii) saber se houve nulidade por ausência de intimação com efetivo prejuízo, nos
termos do
do CPC; (iii) saber se o prosseguimento da execução violou os
art. 280
arts. 7o, 9o e 10 do CPC; (iv) saber se se aplica a exceção do contrato não cumprido
do
do CC; (v) saber se há inversão do ônus da prova ou atribuição à
art. 476
exequente do ônus probatório, conforme
§ 1o, do CPC; (vi) saber se há
art. 373,
relação de consumo com cláusulas abusivas, conforme arts. 6o, VIII, e 51, IV, do
CDC; (vii) saber se houve violação do
o, LIV e LV, da CF; e (viii) saber se há
art. 5
divergência jurisprudencial quanto ao
§ 1o, do CPC.
art. 919,
Documento eletrônico VDA55100947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ea5ccf7e-e75e-484b-8ecf-6e364c3cf8d0

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não incide a Súmula n. 182 do STJ, pois a impugnação foi específica e
suficiente; reconsidera-se a decisão da Presidência.
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ ao
§ 1o, do CPC, exigindo a presença
art. 919,
cumulativa de requerimento, relevância das alegações, risco de dano grave e
garantia do juízo para atribuição de efeito suspensivo aos embargos.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegação de presença dos requisitos da
tutela de urgência e à demonstração de prejuízo na nulidade de intimação, por
demandar reexame de fatos e provas.
8. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ sobre as alegadas violações
dos arts. 7o, 9o, 10, 280 e 373, § 1o, do CPC;
do CC; e arts. 6o, VIII, e 51,
art. 476
IV, do CDC, por ausência de prequestionamento e falta de oposição de embargos
de declaração quanto a tais pontos.
9. Não se aprecia suposta violação do
o, LIV e LV, da CF na via do recurso
art. 5
especial.
10. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de similitude
fático-jurídica. Ademais, a incidência da Súmula n. 83 do STJ sobre o
§
art. 919,
1o, do CPC impede o conhecimento pela alínea .
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
“1. Não incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo
Tese de julgamento:
impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada. 2. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ à tese de violação do
§ 1o, do CPC, que exige
art. 919,
cumulativamente requerimento, relevância das alegações, risco de dano grave e
garantia do juízo para o efeito suspensivo dos embargos. 3. Incide a Súmula n. 7
do STJ quando a pretensão demanda reexame de fatos e provas, como na análise
dos requisitos de tutela de urgência e do prejuízo processual da nulidade de
intimação. 4. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ na ausência de
prequestionamento das matérias suscitadas. 5. Não se conhece de alegada violação
a dispositivos constitucionais em recurso especial. 6. O dissídio jurisprudencial
não se configura sem identidade fático-jurídica e resta prejudicado pela aplicação
da Súmula n. 83 do STJ.”
CPC, arts. 7o, 9o, 10, 280, 373, § 1o, e 919, § 1o;
Dispositivos relevantes citados:
CC,
CDC, arts. 6o, VIII, e 51, IV; CF, arts. 5o, LIV e LV, e 105, III;
art. 476;
RISTJ, arts. 21-E, V, 255, § 1o, e 259, § 6o; Decreto-Lei n. 167/1967, art. 69.
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.772.516/SP,
Nancy
Andrighi,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

5/5/2020;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 3.039.083/PR,
julgado em
STJ,
relator Ministro Ricardo
15/12/2025;
AREsp n. 2.839.553/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
17/11/2025;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.865.417/SP,
julgado em
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmula n. 282.
20/9/2021;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55100947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ea5ccf7e-e75e-484b-8ecf-6e364c3cf8d0

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ea5ccf7e-e75e-484b-8ecf-6e364c3cf8d0

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906353 - RS
(2025/0126515-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOEL ROSA DO EVANGELHO
ADVOGADO
: RONEI LEONARDO PULZ - RS068346
AGRAVADO
: COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS FERRARIN LTDA
ADVOGADOS
: MORGANA UMANN SANDRI - RS085887
TIAGO GOULART VARGAS - RS089640
LEANDRO KONRAD KONFLANZ - SP388257
DANIEL ALMEIDA PIRES - RS131058
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO E NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em execução por quantia
certa fundada em nota promissória, no qual se indeferiu o efeito suspensivo aos
embargos à execução e se afastou a nulidade por ausência de intimação, por falta
de prejuízo.
3. A Corte de origem manteve a decisão agravada por não verificados os requisitos
cumulativos do
§ 1o, do CPC e por inexistência de prejuízo quanto à
art. 919,
alegada nulidade de intimação; os embargos de declaração foram desacolhidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há oito questões em discussão: (i) saber se é possível atribuir efeito suspensivo
aos embargos à execução sem garantia do juízo, à luz do
§ 1o, do CPC;
art. 919,
(ii) saber se houve nulidade por ausência de intimação com efetivo prejuízo, nos
termos do
do CPC; (iii) saber se o prosseguimento da execução violou os
art. 280
arts. 7o, 9o e 10 do CPC; (iv) saber se se aplica a exceção do contrato não cumprido
do
do CC; (v) saber se há inversão do ônus da prova ou atribuição à
art. 476
exequente do ônus probatório, conforme
§ 1o, do CPC; (vi) saber se há
art. 373,
relação de consumo com cláusulas abusivas, conforme arts. 6o, VIII, e 51, IV, do
CDC; (vii) saber se houve violação do
o, LIV e LV, da CF; e (viii) saber se há
art. 5
divergência jurisprudencial quanto ao
§ 1o, do CPC.
art. 919,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não incide a Súmula n. 182 do STJ, pois a impugnação foi específica e
Documento eletrônico VDA54049520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:31
Código de Controle do Documento: 812d5a2f-27a5-4e74-82f4-baaa496a2475

suficiente; reconsidera-se a decisão da Presidência.
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ ao
§ 1o, do CPC, exigindo a presença
art. 919,
cumulativa de requerimento, relevância das alegações, risco de dano grave e
garantia do juízo para atribuição de efeito suspensivo aos embargos.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegação de presença dos requisitos da
tutela de urgência e à demonstração de prejuízo na nulidade de intimação, por
demandar reexame de fatos e provas.
8. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ sobre as alegadas violações
dos arts. 7o, 9o, 10, 280 e 373, § 1o, do CPC;
do CC; e arts. 6o, VIII, e 51,
art. 476
IV, do CDC, por ausência de prequestionamento e falta de oposição de embargos
de declaração quanto a tais pontos.
9. Não se aprecia suposta violação do
o, LIV e LV, da CF na via do recurso
art. 5
especial.
10. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de similitude
fático-jurídica. Ademais, a incidência da Súmula n. 83 do STJ sobre o
§
art. 919,
1o, do CPC impede o conhecimento pela alínea .
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
“1. Não incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo
Tese de julgamento:
impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada. 2. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ à tese de violação do
§ 1o, do CPC, que exige
art. 919,
cumulativamente requerimento, relevância das alegações, risco de dano grave e
garantia do juízo para o efeito suspensivo dos embargos. 3. Incide a Súmula n. 7
do STJ quando a pretensão demanda reexame de fatos e provas, como na análise
dos requisitos de tutela de urgência e do prejuízo processual da nulidade de
intimação. 4. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ na ausência de
prequestionamento das matérias suscitadas. 5. Não se conhece de alegada violação
a dispositivos constitucionais em recurso especial. 6. O dissídio jurisprudencial
não se configura sem identidade fático-jurídica e resta prejudicado pela aplicação
da Súmula n. 83 do STJ.”
CPC, arts. 7o, 9o, 10, 280, 373, § 1o, e 919, § 1o;
Dispositivos relevantes citados:
CC,
CDC, arts. 6o, VIII, e 51, IV; CF, arts. 5o, LIV e LV, e 105, III;
art. 476;
RISTJ, arts. 21-E, V, 255, § 1o, e 259, § 6o; Decreto-Lei n. 167/1967, art. 69.
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.772.516/SP,
Nancy
Andrighi,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

5/5/2020;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 3.039.083/PR,
julgado em
STJ,
relator Ministro Ricardo
15/12/2025;
AREsp n. 2.839.553/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
17/11/2025;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.865.417/SP,
julgado em
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmula n. 282.
20/9/2021;
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Documento eletrônico VDA54049520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:31
Código de Controle do Documento: 812d5a2f-27a5-4e74-82f4-baaa496a2475

Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante alega, em síntese, que impugnou de forma específica e
individualizada todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, notadamente os óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ (fls. 271-275).
Sustenta que a controvérsia é de natureza jurídica, sem necessidade de
revolvimento probatório, e que apontou precedentes aptos a afastar a incidência da
Súmula n. 83 do STJ (fls. 272-274). Afirma ser indevida a aplicação da Súmula n.
182 do STJ, porquanto houve ataque direto e concreto aos fundamentos da decisão
agravada (fls. 274-275). Defende ainda a possibilidade de submissão do agravo ao
colegiado (fl. 275).
Requer o conhecimento e o provimento do agravo interno para
reconsiderar a decisão monocrática de fls. 246-247, ou, alternativamente, a
submissão do recurso à Turma julgadora, com o regular processamento do especial
(fl. 275).
Contrarrazões de COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
FERRARIN LTDA. (fls. 281-292), em que pleiteia o não conhecimento do agravo
interno e, no mérito, o seu desprovimento.
É o relatório.
VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n.
182 do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo
em recurso especial. Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a
art. 259,
decisão de fls. 246-247. Passo, pois, à nova análise das razões do agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54049520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:31
Código de Controle do Documento: 812d5a2f-27a5-4e74-82f4-baaa496a2475

O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em agravo interno no agravo de instrumento, nos autos de execução
de título extrajudicial fundada em nota promissória.
O julgado foi assim ementado (fl. 89):

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO VERIFICADOS OS REQUISITOS DO
§1o
ART. 919,
DO CPC. EXECUÇÃO NÃO SUFICIENTEMENTE GARANTIDA POR
PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA
INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA REFORMAR A DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
130):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO VERIFICADA OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA
E/OU
DOS PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NO
DO CPC, IMPONDO-SE
ART. 1.022
A REJEIÇÃO DO RECURSO. INCABÍVEL O MANEJO DOS ACLARATÓRIOS
VOLTADO AO REJULGAMENTO DA CAUSA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 919, § 1o, do Código de Processo Civil, visto que o acórdão teria
exigido, de forma absoluta, a garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo
aos embargos à execução, embora estivessem presentes os requisitos da tutela de
urgência;
b) 280 do Código de Processo Civil, porque teria ocorrido nulidade por
ausência de intimação, com efetivo prejuízo;
Documento eletrônico VDA54049520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:31
Código de Controle do Documento: 812d5a2f-27a5-4e74-82f4-baaa496a2475

c) 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil, porque o prosseguimento da
execução teria violado o contraditório e a ampla defesa;
d) 476 do Código Civil, porque não teria sido observada a exceção do
contrato não cumprido;
e) 373, § 1o, do Código de Processo Civil, já que deveria haver inversão
do ônus da prova ou atribuição à exequente do ônus de demonstrar o cumprimento
da causa subjacente;
f) 6o, VIII, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, visto que se
trataria de relação de consumo com cláusulas abusivas; e
g) 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, pois o acórdão teria violado o
devido processo legal e o contraditório;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao exigir garantia do juízo para
atribuir efeito suspensivo aos embargos, divergiu do entendimento do STJ firmado
no REsp n. 1.470.352/SP.
Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade por
ausência de intimação e se suspenda a execução até o trânsito em julgado dos
embargos à execução; e se conceda efeito suspensivo ao recurso especial (fls. 142-
144).
Contrarrazões às fls. 159-186.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória proferida na execução por quantia certa que indeferiu a
atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução e afastou a alegada
nulidade por ausência de intimação, à míngua de prejuízo (fls. 26-29).
I -
§ 1o, do Código de Processo Civil
Art. 919,
Documento eletrônico VDA54049520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:31
Código de Controle do Documento: 812d5a2f-27a5-4e74-82f4-baaa496a2475

No recurso especial, a recorrente afirma que a exigência de garantia do
juízo foi indevida e que, presentes os requisitos da tutela de urgência, deveria ter
sido atribuído efeito suspensivo aos embargos.
O acórdão recorrido concluiu pela ausência cumulativa dos requisitos
legais e pela inexistência de garantia suficiente da execução por penhora, depósito
ou caução (fls. 26-28, 85-88).
Assim, ao decidir que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos
demanda, cumulativamente, requerimento, relevância da argumentação, risco de
dano grave e garantia do juízo, está em sintonia com o entendimento do STJ.
Nesse sentido:

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS ESSENCIAIS. REEXAME
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO
JUÍZO. NECESSIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto em
recurso especial
27/06/2017,
interposto em
e atribuído a este gabinete em
26/09/2017
24/09/2018.
2. O propósito recursal consiste em determinar se houve ilegalidade na
decisão que conferiu efeito suspensivo a embargos à execução desacompanhado da
respectiva garantia por penhora, depósito ou caução, nos termos do
§ 1o, do
art. 919,
Além disso, o recorrente alega que não estariam preenchidos na
CPC/2015.
hipótese os requisitos previstos no
do
art. 300
CPC/2015.
3. Não se conhece da alegação de violação ao
do
na
art. 300
CPC/2015
hipótese, pois ensejaria a necessidade de reexame do acervo fático probatório, o que
é contrário à
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
4. "O
§ 1o, do
prevê que o juiz poderá atribuir efeito
art. 919,
CPC/2015
suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os
seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da
argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia
do juízo".
Precedentes.
5. A relevância e a possibilidade de a matéria arguida ser apreciada em sede
de exceção de pré-executividade não retira o requisito expressamente previsto para a
concessão de efeito suspensivo dos embargos à execução.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.772.516/SP,
em
DJe de
)
5/5/2020,
11/5/2020.
Documento eletrônico VDA54049520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:31
Código de Controle do Documento: 812d5a2f-27a5-4e74-82f4-baaa496a2475

No mesmo sentido:
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 3.039.083/PR,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
18/12/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.839.553/SP,
Turma,
julgado
em

DJEN
de

AgInt
no

17/11/2025,

24/11/2025;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.865.417/SP,
julgado em
DJe de
20/9/2021,
27/9/2021.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Quanto à alegação de que se encontravam presentes os requisitos para a
concessão de tutela de urgência, é questão que, diante dos fundamentos do acórdão
recorrido, reclama o reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado
na via do recurso especial consoante prevê a Súmula 7 do STJ.
II -
do Código de Processo Civil
Art. 280
Alega a recorrente nulidade pela ausência de intimação, com prejuízo
processual. O acórdão recorrido assentou que a nulidade é relativa e depende da
demonstração de prejuízo, que não ocorreu, pois houve intimação posterior apta a
viabilizar a defesa (fls. 27-28, 85-88).
No recurso especial, a parte busca infirmar a conclusão de ausência de
prejuízo, o que demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, ante o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 7o, 9o, 10 e 373, § 1o do Código de Processo Civil, 476 do
Código Civil e 6o, VIII, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor
As questões referentes à violação dos artigos acima não foram objeto de
debate no acórdão recorrido, tampouco no aresto que julgou os embargos de
declaração – caso de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA54049520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:31
Código de Controle do Documento: 812d5a2f-27a5-4e74-82f4-baaa496a2475

Ressalte-se, nessa hipótese, que, para viabilizar o conhecimento do
recurso especial, caberia à parte recorrente alegar ofensa ao
do CPC,
art. 1.022
circunstância inocorrente na espécie.
IV - Violação do art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal
Refoge da competência do STJ, na via do recurso especial, a análise de
suposta ofensa a artigo da Constituição Federal.
V - Divergência jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Na espécie, verifica-se a ausência de identidade fático-jurídica entre os
acórdãos confrontados.
O acórdão recorrido decidiu agravo interno em agravo de instrumento
em execução fundada em notas promissórias, examinando a atribuição de efeito
suspensivo aos embargos à execução sob o
§ 1o, do Código de Processo
art. 919,
Civil, concluindo pela falta de garantia suficiente do juízo e pela não demonstração
de prejuízo na alegada nulidade de intimação.
Já o acórdão paradigma indicado (
cuida da
REsp n. 1.470.352/SP)
relativização da impenhorabilidade prevista no
do Decreto-
art. 69
Lei n. 167/1967,
referente a bem dado em garantia em cédula de crédito rural, tema diverso,
centrado na preferência e no não esvaziamento da garantia cedular, sem relação
com a exigência cumulativa dos requisitos do
§ 1o, do CPC aplicados no
art. 919,
caso concreto.
Com efeito, não houve demonstração de similitude fática nem de
identidade da questão jurídica, tampouco cotejo analítico entre os fundamentos do
acórdão recorrido e o paradigma (fls. 160-173).
Documento eletrônico VDA54049520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:31
Código de Controle do Documento: 812d5a2f-27a5-4e74-82f4-baaa496a2475

Ademais, a imposição do óbice da Súmula n. 83 do STJ quanto à tese de
violação do
§ 1o, do CPC impede a análise do recurso pela alínea
do
art. 919,
c
III, da Constituição Federal sobre o mesmo tema, prejudicando a alegada
art. 105,
divergência jurisprudencial.
VI - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54049520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:31
Código de Controle do Documento: 812d5a2f-27a5-4e74-82f4-baaa496a2475

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.906.353 / RS
Número Registro: 2025/0126515-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52342550220238217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOEL ROSA DO EVANGELHO
ADVOGADO
: RONEI LEONARDO PULZ - RS068346
AGRAVADO
: CPA MAQUINAS - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
ADVOGADOS : MORGANA UMANN SANDRI - RS085887
TIAGO GOULART VARGAS - RS089640
LEANDRO KONRAD KONFLANZ - SP388257
DANIEL ALMEIDA PIRES - RS131058
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOEL ROSA DO EVANGELHO
ADVOGADO
: RONEI LEONARDO PULZ - RS068346
AGRAVADO
: COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS FERRARIN LTDA
ADVOGADOS : MORGANA UMANN SANDRI - RS085887
TIAGO GOULART VARGAS - RS089640
LEANDRO KONRAD KONFLANZ - SP388257
Documento eletrônico VDA55077324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:55
Código de Controle do Documento: e4c0477a-438a-4ad4-8a43-8d675a109a04

DANIEL ALMEIDA PIRES - RS131058
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:55
Código de Controle do Documento: e4c0477a-438a-4ad4-8a43-8d675a109a04